Tribunal: TJSP
Processo: 1000378-32.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Registro de Imóveis – Dúvida – Usucapião na via extrajudicial – Impugnação apresentada em nome de titular de direito e de um terceiro e que, mesmo intempestiva, pode ser conhecida – Prazo para impugnar que não é preclusivo – Exposição, ainda que sumária, das razões de discordância – Litigiosidade – Óbice registral mantido e sentença confirmada, remetendo-se os requerentes para a via contenciosa –

Ementa:
Registro de Imóveis – Dúvida – Usucapião na via extrajudicial – Impugnação apresentada em nome de titular de direito e de um terceiro e que, mesmo intempestiva, pode ser conhecida – Prazo para impugnar que não é preclusivo – Exposição, ainda que sumária, das razões de discordância – Litigiosidade – Óbice registral mantido e sentença confirmada, remetendo-se os requerentes para a via contenciosa – Apelação a que se nega provimento.